Tribunal: STF
Processo: AO 1789
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração em Ação originária. Pedido de ingresso como Amicus Curiae após o julgamento do feito. Não-observância do prazo recursal. 



    1. O requerimento de ingresso como  amicus curiae   deve ser apresentado até o momento em que o processo é incluído em pauta. Precedentes. 



    2. Ausência de legitimidade para oposição de embargos de declaração.



    3. Recurso apresentado intempestivamente. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos.